Tribunal: TJSP
Processo: 1039661-50.2016.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- Alegação de contradição – Verba honoraria, fixada em 10% sobre o valor, atualizado da causa- Não observancia dos criterios de razoabilidade e do trabalho realizado pelo patrono da parte- Acolhimento -EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITO MODIFICATIVO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501626
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1039661-50.2016.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que são embargantes
BLUE AFONSO VERGUEIRO SPE LTDA, RED SOROCABA EMPREENDIMENTOS
SPE
LTDA.,
GLASS
CAMPOLIM
II
SPE
LTDA,
BRINK
HOLDING
E
PARTICIPACOES
LTD,
LEXUS
CAMPOLIM
SPE
LTDA
e
OASIS
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, é embargado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1039661-50.2016.8.26.0602/50000 -Voto no 14737
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no: 1039661-50.2016.8.26.0602/50000
Embargantes: BLUE AFONSO VERGUEIRO SPE LTDA E OUTROS
Embargado: BANCO DO BRASIL S/A
Comarca: Foro de Sorocaba
VOTO No 14737
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- Alegação de contradição
Verba honoraria, fixada em 10% sobre o valor, atualizado da
causa- Não observancia dos criterios de razoabilidade e do
trabalho realizado pelo patrono da parte- Acolhimento -
EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITO MODIFICATIVO.
Vistos,
Trata-se de embargos de declaração, opostos por
BLUE AFONSO VERGUEIRO SPE LTDA E OUTROS em face do v. acórdão
de fls.432/438 que, por votação unânime, negou provimento ao recurso.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Contra o v. acórdão em apreço sobreveio, os
presentes
embargos
declaratórios
(fls.01/08)
por
parte
dos
Embargantes, alegando contradição no tocante à fixação dos honorários
advocatícios, em 10% do valor atribuido a causa. Ausência de analise dos
criterios de razoabilidade e do trabalho desenvolvido pelo patrono da
parte.
Manifestação da parte embargada (fl. 12 do
incidente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1039661-50.2016.8.26.0602/50000 -Voto no 14737
3
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Merece acolhimento o pleito dos embargantes.
O v. Acordão, manteve a r. Sentença, no tocante a
fixação da verba honoraria em 10%, do valor atribuido a causa
(R$176.000,00).
O embargante aduz que, não foi observado o
trabalho realizado pelo patrono da parte, e o criterio de razoabilidade,
para a mantença da verba fixada pelo juiz da instância originaria.

Com razão o embargante. Colhe-se dos autos,
que a causa não demandou excessivo trabalho, porque as embargantes,
renunciaram ao direito em que se fundou a ação.
Neste contexto, trago a lume a
fundamentação adotada, para melhor dirimir a questão:

“(...) O ilustre YUSSEF CAHALI em sua obra Honorários Advocatícios , 2a ed. RT,
1990:
Pois, já então se afirmava, em enunciado que continua válido, que a observância
de norma legal da moderação, na fixação da condenação do vencido em
honorários advocatícios, não pode ofender outro não menos respeitável princípio
do procedimento judiciário, tal seja o da consideração que se há de prestar ao
legítimo exercício da advocacia e o indispensável concurso que presta o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1039661-50.2016.8.26.0602/50000 -Voto no 14737
4
advogado à realização da Justiça. Os honorários de advogado perderam, há
muito tempo, a significação histórica que originou a expressão, não se tratando
mais de uma homenagem ou honraria, mas sim de uma simples prestação
alimentícia, tão indispensável como qualquer outra e que se há se fixar
tendo em vista a norma legal da moderação, mas considerando-se, também, a
categoria social e cultural do advogado e suas graves responsabilidades” ; é que
“os honorários devem ser moderados, mas condignos. A dignidade de qualquer
profissão não é aferível apenas em função da remuneração, mas não resta
dúvida de que ela integra o valor moral do causídico”. (gn)
Neste espeque, ha realmente contradição, na
medida, em que, o arbitramento no valor atualizado da causa,
(R$17.600,00-corrigido), em decorrência do trabalho realizado nos
autos em questão, não atendeu ao criterio de moderação e razoabilidade.
Ainda, no mesmo sentido.
“Consoante preleciona Antônio Carlos Marcato:
“Ao estabelecer o valor dos honorários, deve o juiz avaliar a atuação do patrono na
defesa dos interesses da parte vencedora. Quanto mais emprenho do advogado tiver
nexo com o resultado do processo, maior será a verba honorária. Também é relevante o
lugar em que a atividade se desenvolve, pois muitas vezes essa circunstância exige
maior esforço do profissional. Outro elemento fundamental à determinação do
percentual é a maior ou menor complexidade das questões materiais e processuais
controvertidas, o que está diretamente relacionado com o esforço e o tempo exigidos do
advogado, para a realização do serviço”. (Código de Processo Civil Interpretado, 3a
Edição, Editora Atlas, pág. 75)”
Considerando, o trabaho realizado e a
ausência de complexidade da causa, afigura-se justo e razoavel, fixar os
honorarios nos terms do art. 85, paragrafo 8o do CPC, razão pela qual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1039661-50.2016.8.26.0602/50000 -Voto no 14737
5
fixo a verba honoraria, em favor do patrono do embargado, no valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais) corrigido, a partir desta data, pela TPTJSP,
ate a data do efetivo pagamento.
Pelos fundamentos acima, ACOLHO OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITO MODIFICATIVO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)